Tribunal: TJBA
Processo: 8001664-48.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001664-48.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TALITA FERREIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FELICIANO LYRA MOURA, JAMMILE KAROL GOMES OLIVEIRA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JAMMILE KAROL GOMES OLIVEIRA, FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelações simultâneas. Suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica. Cobranças exorbitantes e sobrepostas. Falha na prestação do serviço comprovada. Dano moral configurado. Quantum indenizatório adequado. Manutenção da sentença.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária e se as cobranças realizadas são devidas; (ii) saber se o valor de cinco mil reais fixado a título de danos morais deve ser mantido, majorado ou reduzido.

. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças contestadas, não apresentando perícia técnica no medidor conforme determina a Resolução 414 da ANEEL, limitando-se a alegar genericamente a regularidade das leituras com base em consultas ao sistema interno.

Ficou comprovada a existência de quatro faturas com vencimento no mesmo mês, com períodos de medição sobrepostos, caracterizando duplicação de cobranças e irregularidade manifesta no faturamento.

O histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que as cobranças são manifestamente dissonantes do padrão de consumo médio entre 120 kWh e 160 kWh mensais, tendo sido cobrados valores superiores a 800 kWh sem justificativa técnica adequada.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito contestado e não comprovado configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo efetivo. O quantum indenizatório de cinco mil reais mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta da concessionária, que realizou múltiplas irregularidades: cobranças exorbitantes, duplicação de cobranças, desconsideração de reclamações administrativas e suspensão indevida de serviço essencial. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça tem fixado indenização por danos morais em patamar de dez mil reais em casos de suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, considerando a natureza essencial do serviço e o caráter pedagógico da condenação.

Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nº 8001664-48.2023.8.05.0182; Apelantes: TALITA FERREIRA ALVES e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA; Apelados: os mesmos: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da concessionária e dar provimento ao recurso da consumidora, na conformidade do relatório e do voto do relator.

Salvador, .